Tribunal: TJBA
Processo: 8055577-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055577-03.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAILSON GOMES OLIVEIRA Advogado(s): CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO CONTROLE JURISDICIONAL DO PAD QUE SE LIMITA AO EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, SENDO-LHE VEDADA INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO A IMPEDIR A ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS CONSTANTES NO PROCESSO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE EXAME DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA PENALIDADE IMPOSTA, PORQUANTO RELACIONADA À LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CASO DOS AUTOS EM QUE INEXISTIRAM IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES NO CURSO DO PAD, NEM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. CONCLUSÃO PELA PRÁTICA DA CONDUTA PELO SERVIDOR QUE NÃO DISSENTIU, DE MANEIRA DESARRAZOADA, DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO PAD. PENA APLICADA QUE NÃO DIVERGIU DO QUANTO LEGALMENTE LHE ERA PREVISTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação nº 8055577-03.2023.805.0001, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, Jailson Gomes Oliveira, e, como apelado, Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 5